Tribunal: TJDFT
Processo: 0704701-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704701-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE ANTONIO VASCO REU: REGINA GOMES GONCALVES DE CARVALHO D E S P A C H O Registro expresso elogio aos servidores da Segunda Câmara Cível, pela presteza em fragmentar os documentos. Agradecimentos do Relator. Às partes sobre os documentos juntados, na forma do artigo 10, do Código de Processo Civil, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator